Tribunal: STF
Processo: HC 267595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.017.714/SP.

Ao final, requer-se:

[...] seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente para:
1. Concessão da medida liminar;
2. Após a análise, o provimento do presente Habeas Corpus;
3. A nulidade das provas por ilegalidade da abordagem policial e, consequentemente, a absolvição do paciente;
4. Se assim não entender, a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos, visando o princípio da proporcionalidade e individualização da pena (doc. 1, p. 16).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RENAN PAULO DAS NEVES CARON, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1500058-38.2022.8.26.0557.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, na ação penal n. 1500058-38.2022.8.26.0557, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 218-224).
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (fls. 18-32).
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem de modo a ver reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular realizada ilegalmente e a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 316-317).
As informações foram prestadas (fls. 320-324 e 328-353).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (fls. 356-363).
É o relatório.
DECIDO.
A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na recusa ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca veicular ilegalmente realizada e na substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem na forma do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor compreensão, os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 18-32):
[...]
Preliminarmente, a defesa postula a anulação das provas e, consequentemente, a absolvição, ao argumento de não terem os policiais militares agido sob o manto da legalidade, porquanto teriam promovido abordagem, revista pessoal e busca veicular sem fundadas suspeitas da prática de ilícito. O pedido não merece acolhimento.
Em princípio, porque se trata de nítida hipótese de nulidade de algibeira, já que a defesa de Renan Paulo não suscitou a alegada nulidade nos momentos oportunos (resposta à acusação - fls. 141/144, durante a audiência de instrução e/ou nas alegações finais orais, apresentadas em audiência - fls. 182/185), aguardando o momento mais conveniente após a prolação de sentença condenatória, em sede de razões de apelação - para fazê-lo, em prejuízo à boa-fé objetiva e ao regular trâmite do processo.
Assim, a matéria, a qual sequer foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, não pode ser conhecida nesta instância recursal, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, que veda a conduta demonstrativa da deslealdade processual.
[...]
E, de todo modo, ainda que fosse conhecida a questão preliminar arguida, não se vislumbra ilegalidade na atuação dos agentes públicos, sendo plenamente válidos, porque em consonância com a legislação processual vigente, os elementos de informação e de prova colhidos no curso da persecução penal.
Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
No caso ora em apreço, efetivamente havia fundadas suspeitas de que Renan possuía objetos ilícitos, as quais legitimaram a abordagem dos policiais e as buscas pessoal e veicular. 
Como visto, a Polícia Militar já havia recebido diversas “denúncias anônimas” no sentido de que o réu estaria praticando o comércio espúrio no Distrito de Monte Verde Paulista, na cidade de Cajobi, na comarca de Olímpia. No dia dos fatos, foi feita nova “denúncia anônima”, informando que o acusado (Renan Paulo) estaria transportando substâncias ilícitas para venda, a bordo do automóvel GM /Prisma, de placas “HHX1A36”, pelo Distrito de Marcondésia, sentido ao Distrito de Monte Verde Paulista, naquela cidade.
Ora, a informação anônima indicava, de forma detalhada, características do traficante e da ação delitiva, quais sejam, prenome, região pela qual trafegava, bem como a marca, o modelo e as placas do veículo automotor por ele utilizado para o transporte dos tóxicos ilícitos.
Assim, realizado breve patrulhamento pela região apontada, foi o réu localizado conduzindo o automóvel supramencionado, e, realizada revista pessoal e veicular, no interior do veículo foi encontrada uma porção de cocaína em pó, além da quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em notas fracionadas.
Indagado informalmente, Renan Paulo confirmou a propriedade da droga, aduzindo ter sido adquirida de um indivíduo de prenome “Jadson”, na cidade de Severínia, na comarca de Olímpia.
Portanto, considerando o específico teor da “denúncia anônima”, somado ao encontro, pouco após, do réu, cujo prenome é Renan Paulo, na condução de veículo automotor cuja marca, modelo e placas eram idênticos àqueles informados, deduz-se seguramente que haviam fundadas suspeitas evidenciadas em elementos objetivos de que o ora apelante estava na posse de objeto que constituía corpo de delito (no caso, drogas), nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Assim sendo, eram perfeitamente lícitas a abordagem e revistas pessoal e veicular realizadas pelos policiais.
[...]
Por mais, saliente-se ter sido a busca domiciliar realizada na residência do acusado após a descoberta da porção de cocaína no interior do automóvel, em conformidade com as informações fornecidas em “denúncia anônima”, e, no local, após a autorização de ingresso no imóvel pela proprietária (companheira de Renan Paulo, de prenome Gislaine), os agentes estatais localizaram 500 (quinhentos) microtubos azuis vazios, comumente utilizados para acondicionar porções individuais de cocaína em pó.
Outrossim, não se olvide ser dever do policial militar, ao se deparar com situação evidente de estar sendo praticado crime, agir ativamente para contê-lo, concretizando, assim, o múnus que lhe foi constitucionalmente atribuído (artigo 144, §5º, da Constituição Federal). De outro modo, é vedado ao policial ignorar possível ocorrência de ilicitude durante o exercício regular de suas funções.
Logo, não restou evidenciada qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares no caso ora em apreço, motivo pelo qual deve ser rechaçada a tese preliminar.
[...]
Da análise do acórdão, não verifico, de plano, a presença de constrangimento ilegal ou teratologia no acórdão impugnado.
Adiante, no tocante à ilegalidade da busca pessoal, dispõe o artigo 244, caput, do Código de Processo Penal que essa medida pode ser realizada independentemente de mandado judicial nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Ainda, "ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023).
Do conjunto fático-probatório delimitado pelas instâncias originárias, verifico que a busca pessoal e veicular foram realizadas a partir de fundada suspeita, uma vez que a polícia local recebeu informações de que Renan, já conhecido pela prática de crimes contra a saúde pública, estaria transportando, em um GM/Prisma, de placa HHX-1A36, drogas para a venda entre os Distritos de Marcondésia e Monte Verde Paulista.
Durante uma breve patrulha na localidade, o paciente foi localizado no respectivo veículo. Durante a busca pessoal e veicular, foi apreendida uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 4,85 gramas, além de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie.
Com efeito, a hipótese dos autos não trata de convalidação da atuação abusiva pela descoberta fortuita de um ilícito, tampouco de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que indicam a fundada suspeita. A esse respeito, cito o seguinte julgado:
[...]
Dessa forma, não há que falar em ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares.
Não bastasse isso, restou fundamentado pelo Tribunal de origem, para afastar a referida nulidade, que a defesa se valeu de técnica conhecida doutrinariamente como "nulidade de algibeira", já que, mesmo ciente da suposta irregularidade na conduta policial, a defesa deixou de alegá-la no momento processual oportuno.
Pelo contrário, levantou a hipótese apenas em sede de recurso de apelação, retirando do juízo de primeiro grau, a possibilidade de apreciar a matéria.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado, de forma reiterada, a estratégia processual conhecida como “nulidade de algibeira”, utilizada pela defesa com a finalidade de arguir vício que deveria ter sido oportunamente suscitado.
[...]
Por fim, também não merece acolhimento o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.
Segundo o art. 44, § 2º, do Código Penal, quando a condenação ultrapassa o patamar de 1 (um) ano de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser realizada por duas penas restritivas de direitos ou por uma pena restritiva de direitos e multa.
Portanto, não há qualquer ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por duas penas restritivas de direitos, nos termos da legislação penal vigente.
Com essas considerações, não verifico a presença de constrangimento ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 3 — grifei).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator